Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
RECORRENTE: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. opõe embargos de declaração contra decisão por mim proferida, no Agravo de Instrumento no 1008263-26.2020.8.11.0000, em que fora indeferida a antecipação da tutela recursal, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais.
Como razão do seu inconformismo, a embargante aponta omissão no decisum quanto à aplicabilidade do Decreto Federal no. 6.514/2008 nos processos administrativos ambientais de competência da SEMA-MT.
Alega que a própria SEMA-MT utiliza o Decreto Federal no. 6.514/2008 como fonte legal para fiscalizar, impor sanções e apurar as infrações administrativas ocasionadas ao meio ambiente, bem como para julgar os processos administrativos conjuntamente com o Decreto Estadual no. 1.986/2013.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados, para o reconhecimento da prescrição intercorrente entre as datas 22.07.2008 e 26.10.2011.
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no agravo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.
Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende a embargante.
Quanto às supostas omissões, restou consignado no decisum que:
“Conquanto a agravante sustente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo no. 16122/2007, aduzindo a inexistência de atos capazes de interromper a prescrição entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011, à época, não havia previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.
Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011.
Outrossim, depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor do agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.
Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.
Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.
In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.
Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual deixo de examinar a alegação de ilegitimidade no processo administrativo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.”
Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
Não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
Logo, não há considerar o decisum contraditório apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora